Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente na determinação de que esta fosse matriculada, por período integral, em creche nas proximidades de sua residência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (ID 12192619). Em consulta ao andamento processual, verificou-se ter sido proferida sentença no processo principal. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator